Tribunal: TJDFT
Processo: 0721756-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Trata-se de novo Habeas Corpus impetrado em favor de YGOR DOS SANTOS PEREIRA, o qual pugnou pela realização de trabalho externo junto a VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL a qual negou o pedido por entender ser incompetente. No presente feito, afirma que o paciente é vítima de constrangimento ilegal, devido ao conflito de competência negativo entre as Varas das Execuções Penais do Distrito Federal e da Comarca de Rio Brilhante (MS), que negaram a apreciação do pedido de trabalho externo formulado em favor do ora paciente. O impetrante requer a concessão da ordem para que o paciente aguarde em liberdade nesta Comarca até a discussão do conflito de competência negativa dos juízos. É o relatório. Decido. Prefacialmente verifico que já foi impetrado o habeas corpus 0716066-76.2022.8.07.0000 pelo mesmo paciente e cujo objeto se volta contra a mesma decisão preferida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal atacada no presente writ. O habeas corpus 0716066-76.2022.8.07.0000 foi convertido em agravo em execução e atualmente está aguardando julgamento por este TJDFT. Lado outro, nos termos do art. 105, d) da CF/88 não compete a este Tribunal dirimir questões afetas a conflito de competência negativo entre Tribunais de unidades federativas distintas, tampouco o habeas corpus dirigido para um desses tribunais é o remédio processual adequado para a resolução deste tipo de conflito. Assim, em que pese o pedido para colocação em liberdade do paciente ser possível mediante habeas corpus, entendo que o deferimento, por um dos tribunais conflitantes, estaria, de modo equivocado, suprimindo a competência constitucional dos Tribunais Superiores para a resolução de conflitos de competência. Outrossim, registro, novamente, que não há previsão legal de concessão liminar de antecipação da tutela recursal no recurso de agravo de execução penal, que segue o rito do recurso em sentido estrito e, inclusive, não possui sequer efeito suspensivo (art. 197 da LEP) e também que o conflito de negativo de competência deve seguir o rito determinado nos arts. 113 a 117 do CPP, podendo o próprio paciente suscitá-lo nos próprios autos em que pretende a decisão favorável. Não se desconhece que a amplitude constitucional do writ destina-se a coibir qualquer forma de restrição à liberdade de locomoção, por se constituir remédio mais ágil para a tutela do indivíduo, e sobrepõe-se a qualquer outra medida quando a ilegalidade é manifesta. No entanto, a questão sobre o conflito negativo de competência entre tribunais de unidades federativas distintas, como no caso dos autos, deve ser vista à luz do princípio do devido processo legal, que não implica em violação direta ao direito de ir e vir do cidadão, devendo, quaisquer pedidos urgentes ser dirigidos ao Tribunal competente para solucionar o conflito. Ademais, repito, o pedido de revisão da decisão do juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal já é objeto do agravo em execução 0716066-76.2022.8.07.0000 o qual se encontra aguardando julgamento. Dito isto, não se pode admitir a interposição de habeas corpus para um dos tribunais conflitantes, quando a parte alega a existência de conflito de competência negativo entre esses tribunais, utilizando, assim, o writ interposto para um dos tribunais em conflito, como substituto do tribunal superior competente bem como da ação adequada nos termos do art. 105, d) da CF/88 e arts. 113 a 117 do CPP. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Notifiquem-se a autoridade impetrada. Intimem-se. Após o decurso de prazo desta decisão, arquivem-se.